Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-29.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001322-29.2015.8.11.0008
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por SANDRA MERE VAZ DE MELO.
Do compulsar dos autos, verifica-se no ID. 107967454 que houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento oriundo da mesma lide, distribuído em maio de 2015, que tramitou perante a 1.a Câmara Cível deste Sodalício sob o n.o 65686/2015, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias.
Assim, ante a existência de prevenção do nobre colega para o julgamento deste Apelo, determino a redistribuição do processo, nos termos do art. § 1.o, do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC, com as baixas e anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora